Tribunal: TJDFT
Processo: 0736681-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0736681-87.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: IGINA OLIVEIRA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO IGINA OLIVEIRA ajuizou reclamação contra acórdãos proferidos pela 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, em ação cominatória (proc. no 0739110-13.2021.8.07.0016) movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PMDF. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE. PENSIONISTA JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 39, §3o, DA LEI 10.486/2002. VERIFICADA A OBSERVÂNCIA DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de majoração do valor da pensão recebida pela autora. 2. Inicialmente, defere-se a gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. 3. A controvérsia incide sobre a majoração da pensão recebida pela autora, ex-cônjuge do contribuinte falecido, ao percentual de 40% do total da pensão militar. 4. Segundo os termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 5. No caso, a parte recorrida F.S.G., companheira do contribuinte falecido, figura na primeira ordem de prioridade para o deferimento de pensão militar, na forma do §1o do art. 37 da Lei n. 10.486/2002. 6. O §3o do art. 39 da Lei 10.486/2002 estabelece que havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial. 7. Com efeito, após a morte do contribuinte, deve ser mantido o valor da pensão alimentícia fixado por decisão judicial em 2 (dois) salários mínimos, Ação de Revisão de Alimentos 2005.07.1.022709-3, acordo homologado por sentença em 23/08/2006 (ID 27977325). 8. Nesse sentido: Acórdão 1387118, 07045264520208070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. Verifica-se que a Decisão do TCDF (ID 27977327) observou os termos da decisão judicial aplicáveis na data do óbito ao fixar a pensão da autora em percentual (ID 27977326). 10. Inexiste nos presentes autos pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de manter o pagamento da pensão em 2 (dois) salários mínimos. 11. Descabida a majoração da pensão recebida pela autora, ex- cônjuge, ao percentual de 40% do valor total da pensão militar. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, §3o, CPC). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei 9099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão no julgado que deixou de ratear a pensão por morte em partes iguais entre os dependentes de primeira ordem, nos termos dos Arts. 7o e 9o da Lei 3.765 de 1960 e conforme REsp 667269 e 1206475. Sustenta, ainda, a existência de contradição, sob o argumento de que quando da fixação do pagamento em percentual houve redução do valor recebido, o que retroagiu à data do óbito do instituidor causando sérios prejuízos à recorrente. 2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos. 4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 5 e 6 do Acórdão, in verbis: “[...] 5. No caso, a parte recorrida F.S.G., companheira do contribuinte falecido, figura na primeira ordem de prioridade para o deferimento de pensão militar, na forma do §1o do art. 37 da Lei n. 10.486/2002. 6. O §3o do art. 39 da Lei 10.486/2002 estabelece que havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial. 5. O Acórdão encontrar-se claro ao expressar o posicionamento de que a pensão por morte da embargante decorre de decisão judicial. 6. Ressalta-se que o julgamento se ateve ao pedido inicial, inexistindo no caso pretensão relacionada à eventual ato administrativo de ressarcimento ao erário. 7. Ressalta-se, ainda, os seguintes termos do Acórdão: [...] 9. Verifica-se que a Decisão do TCDF (ID 27977327) observou os termos da decisão judicial aplicáveis na data do óbito ao fixar a pensão da autora em percentual (ID 27977326). 10. Inexiste nos presentes autos pedido de condenação do Distrito Federal à obrigação de manter o pagamento da pensão em 2 (dois) salários mínimos. [...] 8. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. 9. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE). 11. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. 12. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988.Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”(grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). A previsão de admissibilidade da reclamação “para garantir a observância de precedentes”, contida na Resolução STJ/GP no 03/16, não se sobrepõe ao disposto no art. 988 do CPC, que exige o acórdão proferido em julgamento qualificado, de natureza vinculante, ou seja, não é qualquer precedente que autoriza a propositura da reclamação, mas apenas aquele oriundo de julgamento repetitivo, cujas hipóteses são previstas no art. 928 do CPC, quais sejam, incidente de resolução de demanda repetitiva; recurso especial e extraordinário repetitivos (ou com repercussão geral). A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, razão pela qual não pode ser admitida apenas com fundamento na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16. A reclamante apresenta como paradigmas acórdãos do eg. STJ que não foram originados de julgamento repetitivo, de modo que o acórdão da Turma Recursal proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Essa é a orientação da Câmara de Uniformização deste Tribunal, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS NÃO VINCULANTES DO STJ. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. 1. Somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Julgados do STJ que não resultaram em enunciado de súmula nem foram proferidos em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não podem ser invocados como paradigmas para fundamentar o ajuizamento de Reclamação. 3. Não cabe Reclamação contra acórdão de Turma Recursal que, no entender do reclamante, incorreu em violação aos princípios da inversão do ônus da prova, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa. 4. Considerando a sucumbência do reclamante, e levando-se em conta a angularização da relação processual ante o oferecimento de contrarrazões pela parte interessada, que figura como ré na demanda originária, revela-se necessária a condenação do reclamante ao pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (0734008-58.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1601016, Data de Julgamento: 26/07/2022, Órgão Julgador: Câmara de Uniformização, Relator: ANA CANTARINO, Publicado no DJE : 15/08/2022) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo ?precedentes? constante da parte final da Resolução no 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução no 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária a um precedente do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante aos julgados da Corte Infraconstitucional. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido.” (0713372-08.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1303317, Data de Julgamento: 23/11/2020, Órgão Julgador: Câmara de Uniformização, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Publicado no PJe : 15/12/2020) Em conclusão, a reclamante embasa a reclamação em acórdãos proferidos pelo eg. STJ que não representam precedente qualificado, ou seja, não são oriundos de julgamento repetitivo com efeito vinculante, por isso é manifesta a sua inadmissibilidade. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 7 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora